Tribunal: STF
Processo: HC 77583
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-08-25
Data de publicação: 1998-08-25

Ementa:
EMENTA: I. Competência dos tribunais estaduais: matéria
reservada à Constituição do Estado (CF, art. 125): conseqüente
superação das disposições da LOMAN a respeito: competência do
Tribunal de Alçada para os crimes relativos a entorpecentes,
conforme a Constituição do Estado do Paraná.
II. Acórdão: o atraso na publicação do acórdão, embora
lamentável, não afeta a sua validade, nem, segundo a jurisprudência
dominante, impede a imediata prisão do condenado (ressalva pessoal
do relator).
III. Sentença: fundamentação válida: adoção de parecer do
Ministério Público.
A adoção integral do parecer do MP - que, de sua vez,
transcreve as razões da apelação, não compromete a idoneidade da
motivação do acórdão que a provê, se, nas peças adotadas, a decisão
encontra fundamentação formalmente idônea, não cabendo indagar, em
habeas corpus, da sua adequação substancial à prova.